Tribunal: TJDFT
Processo: 0731889-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
1. A pessoa jurídica tem o direito de proteger a sua honra objetiva, cuja violação é passível de reparação civil, desde que extrapole a barreira dos meros dissabores e qualifique-se como dano moral (STJ, Súmula no 227).
2. A ofensa à honra objetiva depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação.
3. Propostas de renegociação de dívidas da pessoa jurídica encaminhadas ao e-mail funcional de sua secretária e de uma ex-secretária com cópia a funcionários da empresa de cobrança não são suficientes para comprovar danos a atributos de sua personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.